Tribunal: TCU
Processo: 006.757/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5280/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.757/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Cristina Lima dos Reis (XXX.364.077-XX); Dayane Luiz Silva de Freitas (XXX.984.367-XX); Ingrid Vianna dos Santos (XXX.158.727-XX); Laiz de Assis Loureiro (XXX.525.707-XX); Lidiane Leonidas Barboza (XXX.504.297-XX); Marcia Santana Barbosa da Silva (XXX.239.737-XX); Paulo Cesar Costa da Silva (XXX.987.107-XX); Raquel Nascimento e Silva (XXX.850.357-XX); Sheila Cristina Amorim de Souza Lucas (XXX.460.727-XX); Thais Cristina Pereira (XXX.781.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.